Tribunal: TJES
Processo: 0000716-41.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000716-41.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE ANDRELINO OHNEZORGE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000716-41.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE ANDRELINO OHNEZORGE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: REGINA CELIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA PAIVA POLITO - MG95051-A, RENATA GARCIA NORBERTO - ES42004, TALES STEIN AMORIM - ES23757

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA. SÚMULA 630 DO STJ. CONCURSO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Henrique Andrelino Ohnezorge contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), buscando a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal, a aplicação do princípio da consunção para o crime de porte de arma, e a redução da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a validade da sentença condenatória, especialmente quanto à fundamentação da pena-base; (ii) verificar a suficiência das provas para a condenação e a viabilidade da desclassificação para uso pessoal; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico e porte de arma; e (iv) readequar a dosimetria da pena, com a aplicação da atenuante da confissão e do redutor de pena do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. A sentença não é nula, pois a fundamentação para a condenação e a rejeição da tese de uso pessoal está devidamente amparada no conjunto probatório, incluindo os depoimentos dos policiais e a quantidade/natureza da droga apreendida.

4. O porte da arma de fogo não é absorvido pelo crime de tráfico, pois não há prova de nexo funcional entre as condutas, tratando-se de crimes autônomos em concurso material.

5. A pena-base do crime de tráfico deve ser readequada, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade por fundamentação genérica, mas mantendo-se a valoração das circunstâncias do crime.

6. A atenuante da confissão espontânea, embora o réu tenha negado a prática do tráfico, deve ser aplicada, nos termos da nova redação da Súmula 630 do STJ, em proporção inferior à confissão plena.

7. O redutor de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) deve ser aplicado na fração mínima de 1/6, em razão da natureza e quantidade das drogas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HENRIQUE ANDRELINO OHNEZORGE,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, com regime para o início do cumprimento da pena o
SEMIABERTO
.

A defesa pleiteia, preliminarmente, no id. 15366356, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, para que o apelante seja (i) absolvido, por insuficiência de provas; (ii) desclassificação do crime para o artigo 28, da Lei 11.343/06; (iii) redimensionada a pena-base ao patamar mínimo legal, com a aplicação do art. 33, §4º da Lei 11.343/06; (iv) aplicação do princípio da consunção do porte ilegal de arma de fogo.

Contrarrazões no id. 15366363, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16106449, por intermédio do Procurador Fábio Vello Corrêa, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000716-41.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE ANDRELINO OHNEZORGE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: REGINA CELIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA PAIVA POLITO - MG95051-A, RENATA GARCIA NORBERTO - ES42004, TALES STEIN AMORIM - ES23757

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]

"Consta no incluso inquérito policial, que no dia 09 de julho de 2022, por volta das 19h, na Rua José Vieira Milagres, s/n, bairro Rosário II, nesta cidade e comarca, o denunciado, agindo com consciência e vontade, trazia consigo, para fins de tráfico, 13 (treze) pedras de substância análoga a crack, embaladas para comércio, 01 (um) revólver calibre .32, marca TAURUS numeração 304979, além de R$ 121,00 (cento e vinte e um reais) em notas fracionadas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ademais, foi encontrado também na residência do denunciado, 16 (dezesseis) pedras de substância análoga a crack e um pé de maconha, totalizando 29 (vinte e nove) pedras de substância análoga ao crack , 0l (um) pé de maconha e 01 (um) revólver calibre *32 marca TAURUS, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Contextualizando os fatos, infere-se que durante patrulhamento tático motorizado, a polícia militar localizou o denuncindo, que é alvo de inúmeras denúncias de tráfico de droga e porte ilegal de arma de fogo, caminhando próximo a uma creche localizada no Bairro Rosário II.

Ao perceber a aproximação da guarnição policial, o denunciado se assustou e lançou algo ao chão, momento em que foi dada voz de abordagem. Após busca pelo local foi possível localizar um revólver calibre .32 marca TAURUS numeração 304979, municiado com 06 (seis) munições intactas.

Ato contínuo, ao ser realizada a busca pessoal, foi encontrado no bolso de HENRIQUE - quantia de R$ 121,00 (cento e vinte e um reais) em notas fracionadas e no outro bolso foi localizado um pote contendo 13 (treze) pedras de substância análoga a crack, prontas para a comercialização, normalmente vendidas por R$50,00 (cinquenta reais).

Nesse interim, ao ser questionado sobre a origem do material ilícito, o denunciado se manteve silente, todavia em contato com sua esposa Sra. Lorraine Pereira Gonçalves, foi autorizado o ingresso dos militares na residência do denunciado (autorização fl. 17), onde foi possivel localizar em cima da geladeira, dentro de uma batedeira de bolo a quantia de 16 (dezesseis) pedras de substância análoga a crack, prontas para serem vendidas, além de um pé de maconha localizado na sala de estar.

Destarte, considerando a posse de substância entorpecente em desacordo com autorização legal, a quantidade de drogas embaladas para venda, que desassocia qualquer alegação de destinação para o uso, as provas colhidas nos autos, não pairam dúvidas quanto a traficância exercida pelo denunciado.

Demostrada a materialidade e indícios suficientes de autoria por meio do auto de apreensão à fl. 13, Auto de Constatação Provisório de Natureza e quantidade de drogas à fl. 15, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 16, autorização para adentrar em residência à fl. 17, Boletim de Ocorrência n° 48294233 à fl. 18/22 e demais documentos e declarações constantes nos autos."

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos nos artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, com regime para o início do cumprimento da pena o
SEMIABERTO
.

A defesa pleiteia, preliminarmente, no id. 15366356, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, para que o apelante seja (i) absolvido, por insuficiência de provas; (ii) desclassificação do crime para o artigo 28, da Lei 11.343/06; (iii) redimensionada a pena-base ao patamar mínimo legal, com a aplicação do art. 33, §4º da Lei 11.343/06; (iv) aplicação do princípio da consunção do porte ilegal de arma de fogo.

Pois bem.

Da Preliminar - Nulidade da Sentença por Falta de Fundamentação

Inicialmente, a defesa alega que a sentença condenatória carece de fundamentação, para rejeitar a tese de que a droga era para consumo próprio.

Contudo, a análise dos autos revela que o juiz de primeiro grau refutou a alegação de consumo pessoal de forma clara e objetiva.

O magistrado fundamentou sua decisão com base nos seguintes pontos:

-

A quantidade de drogas, 29 pedras de crack e um pé de maconha, não é condizente com a de um usuário.

-

As pedras de crack estavam fracionadas e embaladas para comércio, e o usuário normalmente teria um único pedaço com a mesma quantidade, pois seria mais simples, fácil, e barato.

-

O acusado foi flagrado portando uma arma de fogo.

A autoria e materialidade dos crimes foram comprovadas, por meio do Boletim Unificado, Termo de Declaração, Auto de Apreensão, Auto de Constatação, Relatório Final de Inquérito Policial, e Laudo da Seção Laboratório de Química Forense.

Em seu interrogatório, o acusado Henrique Andrelino Ohnezorge declarou que a droga encontrada em sua residência era para consumo pessoal, mas que as 13 pedras de crack, que estavam com ele, eram de um conhecido, que havia pedido para ele guardar a droga.

Ele afirmou que havia pego a arma emprestada para sua "legítima defesa" contra o ex-marido de sua esposa e que estava a caminho de devolvê-la, juntamente com as drogas.

A policial militar Jamille Mendes Pereira afirmou, em juízo, que, durante o patrulhamento, avistaram o acusado, que demonstrou nervosismo e tentou se desfazer de algo.

Após a abordagem, o objeto descartado foi identificado como uma arma de fogo. Com ele, foram encontradas drogas e dinheiro. Ao se dirigirem à residência do acusado, com a permissão da esposa dele, encontraram mais drogas em cima da geladeira e um pé de maconha.

O policial militar Lucas Emanoel da Silva prestou depoimento similar, confirmando que o acusado demonstrou nervosismo e tentou dispensar a arma de fogo ao avistar a guarnição.

Na busca pessoal, foram encontradas drogas e dinheiro.

O policial também confirmou que a esposa do acusado permitiu a entrada na residência, onde foram encontradas mais drogas e um pé de maconha. Ele relatou ainda que o acusado "ficou calado o tempo todo e não admitiu o tráfico".

A tese defensiva de nulidade da decisão por ausência de fundamentação é infundada.

O juiz
a quo
cumpriu o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 381, III, do Código de Processo Penal, analisando os pontos cruciais do caso e confrontando as teses da defesa com as provas colhidas, o que resulta na inexistência de qualquer vício a ser sanado.

Do Mérito - Da Suficiência de Provas e da Desclassificação

A defesa alega a fragilidade do conjunto probatório, que se basearia apenas nos depoimentos dos policiais, sem outros elementos que comprovem a comercialização das drogas.

Argumenta que, diante das dúvidas, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pede a desclassificação do crime para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06), já que não haveria provas de venda ou distribuição da substância.

Não assiste razão à defesa.

A materialidade e autoria dos crimes estão demonstradas pelo conjunto probatório, que inclui o Boletim Unificado, o Laudo da Seção Laboratório de Química Forense, os autos de Apreensão e Prisão em Flagrante, além das provas orais.

Os depoimentos dos policiais militares, corroborados em juízo sob o crivo do contraditório, são válidos como meio de prova.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o depoimento de policiais é um meio de prova idôneo para a condenação, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade, cabendo à defesa provar o contrário.

Quanto à desclassificação para uso pessoal, o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla.

A configuração do delito não exige a efetiva venda, pois basta que o agente pratique uma das 18 condutas previstas no art. 33 da Lei de Drogas, como ter em depósito ou guardar a droga, para que o crime seja caracterizado.

No caso, a quantidade e variedade de drogas (29 pedras de crack e um pé de maconha), o fato de estarem fracionadas e embaladas, além da quantia em dinheiro trocado, indicam claramente a finalidade de comércio, inviabilizando a desclassificação.

Do Princípio da Consunção

A defesa pleiteia a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo, argumentando que a conduta deve ser absorvida pelo delito de tráfico de drogas, em aplicação do princípio da consunção.

A aplicação do princípio da consunção exige uma relação de subordinação entre os crimes, onde um delito menos grave é um meio necessário para a prática de um crime mais grave.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.259, firmou o entendimento de que a absorção do porte ou posse de arma pelo tráfico só se justifica quando há um nexo finalístico, ou seja, quando a arma é utilizada como instrumento habitual ou necessário para garantir o sucesso da atividade criminosa, como a defesa do ponto de venda.

No presente caso, conforme a sentença, não há provas que vinculem funcionalmente o porte da arma à atividade de tráfico.

O próprio acusado afirmou que a arma era para sua "legítima defesa" contra o ex-marido de sua esposa, e que a estava devolvendo, junto com as drogas, o que descaracteriza a conexão necessária para a aplicação da consunção.

Diante da ausência de tal vínculo, os crimes são autônomos, sendo aplicável o concurso material.

Da Dosimetria da Pena

Em sua argumentação final, a defesa pede que, caso a condenação seja mantida, a pena seja reduzida ao mínimo legal, com a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo.

A sentença condenatória fixou a pena-base do crime de tráfico de drogas acima do mínimo legal (em 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa), valorando negativamente a circunstância judicial das circunstâncias do crime.

O magistrado justificou que o delito foi cometido à noite, dificultando a ação das autoridades, e que o réu possuía quantidade e variedade de drogas, parte delas consigo e outra em casa, o que demonstra uma conduta estratégica.

No entanto, o magistrado também valorou a culpabilidade de forma genérica, o que a defesa apontou como fundamento inidôneo.

A pena-base foi fixada de forma desproporcional, uma vez que a culpabilidade foi valorada de forma genérica e a pena aumentou em 1 ano, 5 meses e 4 dias de reclusão e 142 dias-multa, o que se mostra excessivo.

A pena-base para o crime de tráfico de drogas deve ser readequada, devendo ser afastada a valoração negativa da culpabilidade pela falta de fundamentação idônea.

A pena-base deve ser fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, já que a valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida.

Na segunda fase da dosimetria, deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu admitiu a posse da droga e da arma, embora tenha negado o tráfico.

A aplicação da atenuante deve seguir o enunciado revisado da Súmula 630 do STJ, que prevê a incidência da confissão em proporção inferior à confissão plena.

Assim, a pena na segunda fase deve ser aplicada em 5 anos e 3 meses de reclusão e 525 dias-multa.

Na terceira fase, o magistrado aplicou o redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) na fração mínima de 1/6, justificando a sua decisão.

A aplicação da fração mínima de 1/6 é razoável e encontra amparo na jurisprudência, especialmente quando se verifica a diversidade e a quantidade de drogas apreendidas.

O magistrado já havia reconhecido que o acusado preenche os requisitos de primariedade e bons antecedentes, mas a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, justificam a aplicação do redutor no patamar mínimo.

A pena definitiva para o crime de tráfico deve ser fixada em 3 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão e 438 dias-multa.

Em relação ao crime de porte de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), a pena foi fixada no mínimo legal, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, conforme as circunstâncias judiciais do caso.

Esta pena deve ser mantida.

Por fim, em atendimento ao disposto no art. 69 do Código Penal, as penas dos crimes devem ser somadas.

A pena definitiva total será de 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão e 448 dias-multa.

Conclusão

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação criminal para, no crime de tráfico de drogas, afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, por sua fundamentação inidônea na sentença. Mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime e, na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, aplico a atenuante da confissão espontânea de forma mitigada, com base na Súmula 630 do STJ, fixando a pena em 5 anos e 3 meses de reclusão e 525 dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a fração de redução de 1/6, fixando a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em 3 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão e 438 dias-multa.

Mantenho a pena para o crime de porte ilegal de arma de fogo em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, conforme a sentença.

Por fim, em observância ao art. 69 do Código Penal, somo as penas, fixando a pena total em 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão e 448 dias-multa.

Mantenho a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau em todos os seus demais capítulos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.